Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712804-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: SIDNEY VANDERLEY DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719822-77.2019.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por SIDNEY VANDERLEY DOS SANTOS SOUZA, rejeitou a impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Verifico que o crédito devido à parte credora foi constituído em 2018, conforme se depreende dos documentos de ID. 55460724.. Ao ponto que o pedido de recuperação judicial, apresentado em 23/02/2017, foi deferido em 30/11/2017 e, posteriormente, homologado perante o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em 06/12/2017, conforme ID no 59754912. Dessa forma, resta evidente que o crédito devido à parte credora foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Não havendo que se falar, portanto, em novação da dívida, conforme dispõe o art. 49, da Lei n o 11.101/2005: ‘Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.’ Ressalte-se que, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior à data de homologação do plano de recuperação judicial não são incluídos no plano, nesse sentido, encontra-se o entendimento do E. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos termos do art. 49 da Lei n 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. (Acórdão n.1179553, 07048078920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ‘DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ILÍQUIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ QUE OCORRA A DEFINIÇÃO DESSE MONTANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO LIQUIDADO. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LEVANTAMENTO PELA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE ACERVO MENSAL PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS JUNTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando sujeitos contudo, aos efeitos da recuperação judicial. 3. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, podendo ser executada perante o juízo do qual emergira o provimento sentencial com as inflexões irradiadas pela [...] 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1166423, 07212756520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Certifique-se acerca do prazo para cumprimento voluntário. Taguatinga/DF, data registrada no sistema.” Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada para que o “fim de que reste determinado que o quantum ora devido aos Agravados sejam pleiteados somente aos autos recuperatórios, devendo restar incluso no plano de soerguimento já devidamente homologado” (Num. 16188299 - Pág. 5). Relata a Agravante ter, “em conjunto com outras 511 (quinhentas e onze) empresas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, qual seja, ‘Grupo PDG’, ajuizado uma ação de recuperação judicial, cujo pedido de se deu na data de 23/02/2017, muito por conta da forte recessão econômica havida nos últimos anos, que impactou sobremaneira o mercado imobiliário nacional, demanda está que restou autuada sob o n. n. 1016422-34.2017.8.26.0100, cujo processo encontra-se em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo” (Num. 16188299 - Pág. 7). Acrescenta que, “em 02/03/2017 o MM. Juízo Recuperatório supra referido deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, tendo havido a prorrogação excepcional do chamado stay period, decorrente do caput do art. 6o da Lei no 11.101/2.005, na data de 19/03/317, de modo a restar produzindo seus efeitos suspensivos sobre as ações judiciais e execuções movidas em face das Recuperandas até a realização da Assembleia Geral de Credores” (Num. 16188299 - Pág. 7). Afirma que o plano de pagamento dos credores já foi homologado e que o crédito perseguido na origem deve ser habilitado perante o Juízo Universal, devido à novação, nos termos do art. 59 da Lei n.o 11.101/2005. Sustenta que o débito exequendo sujeita-se ao procedimento da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador, que é o crédito materialmente concebido, ocorreu em momento anterior ao pedido de recuperação. Assevera a Agravante que, “de acordo com uma interpretação sistemática que se pode fazer da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, levando-se em conta ainda o Princípio do Par Conditio Creditorum, impõe-se a remessa dos presentes autos para a deliberação executória que deve ser feita pelo Juízo Recuperatório, em conformidade, repita-se, a partir da mais coerente interpretação que se pode fazer do texto legal, com o quanto expresso no art. 49 da Lei no 11.101/2.005” (Num. 16188299 - Pág. 8). Argumenta, ainda, a Agravante que, “mesmo aquele crédito não afetado pelo plano da recuperação judicial, caso devido por parte da recuperanda perante outro Juízo diferente daquele responsável pela condução de tal procedimento, deve ter os seus atos constritivos postos à deliberação desta unidade jurisdicional especializada, a fim de que decida sobre a essencialidade dos bens sujeitos à penhora, posto que possui maior controle sobre todos os passivos das devedoras, o que refletirá na observância do princípio da preservação da empresa, que emana do art. 47 da mesma Lei no 11.101/2.005” (Num. 16188299 - Pág. 13). Assim, conclui a Agravante que, diante de tais considerações, “não haveria mais providências a serem tomadas pelo Juízo a quo, a não ser o proferimento de sentença extintiva da execução, nos termos do art. 485, IV c/c 924, I e III do Código de Processo Civil, posto que qualquer medida constritiva deverá ser praticada sob a deliberação daquela unidade jurisdicional especializada, em conformidade também, repita-se, com os termos do Enunciado no 51 do FONAJE, e de respeitável doutrina e jurisprudência da mais alta envergadura” (Num. 16188299 - Pág. 14). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Quanto ao perigo de dano, afirma a Agravante que ele reside no “risco da prática de medidas constritivas em prejuízo das Agravantes restar mesmo levada a efeito a comando do Juízo a quo, haja em conta ter havido já o seu deferimento aos autos do incidente processual, o que consistira num verdadeiro atentado ao quanto determinado na Lei no 11.101/2.005, bem como ao que o fora pelo próprio Juízo Recuperatório, e ainda a todo o procedimento da recuperação judicial” (Num. 16188299 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “submeter o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial de que a Agravante ora se mostra como parte recuperanda, posto terem os fatos geradores do direito material invocado pela parte Agravada, conforme o quanto sustentado oportunamente no presente, quando da fase cognitiva processual, sido ocasionados em data que antecedeu, e muito, aquela em que apresentado o pedido de soerguimento judicioso, de modo a se subsumir perfeitamente ao quanto disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2.005” (Num. 16188299 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 16188303 e 16188306). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719822-77.2019.8.07.0007, rejeitou a impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante limitou-se a afirmar que ele reside no “risco da prática de medidas constritivas em prejuízo das Agravantes restar mesmo levada a efeito a comando do Juízo a quo, haja em conta ter havido já o seu deferimento aos autos do incidente processual, o que consistira num verdadeiro atentado ao quanto determinado na Lei no 11.101/2.005, bem como ao que o fora pelo próprio Juízo Recuperatório, e ainda a todo o procedimento da recuperação judicial” (Num. 16188299 - Pág. 6), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador